Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736829-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIANA PEDROSO ADVOCACIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela sociedade de advogados, Viana Pedroso Advocacia (terceiro interessado), em cumprimento de sentença de no 0707268-08.2018.8.07.0020, cujo executado é um dos sócios do escritório de advocacia ( Sr. Romeu Viana Longuinhos- executado). Na origem, o juiz do feito, sob fundamento de não ter encontrado outros bens penhoráveis do executado (Sr. Romeu Viana Longuinhos, sócio do escritório de advocacia agravante), decidiu pela penhora das suas quotas sociais no escritório de advocacia recorrente. Em apertada síntese, o agravante requer que, em sede liminar, seja deferida a suspensão da decisão supra referida, sob argumento de que existem formas menos onerosas de saldar o débito. Ademais, aduz que antes de se determinar a penhora das quotas sociais do executado, deveria ser priorizada a penhora do faturamento da sociedade de advogados recorrente. Preparo apresentado. (ID 50882572) É o breve relatório. DECIDO. Recurso tempestivo e regular. A recorribilidade do ato é prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Conheço do agravo de instrumento, pois presentes os requisitos para sua admissibilidade. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, observa-se que a penhora de “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” é prevista no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC/15). A sociedade de advogados é considerada “sociedade simples de prestação de serviços de advocacia” pelo artigo 15 da Lei 8.906/1994 e, por conseguinte, a princípio, suas quotas são passíveis de constrição. Contudo, é preciso considerar que a penhora de que se cogita tem caráter residual, isto é, pressupõe a inexistência de outros bens do executado passíveis de constrição, conforme prescreve o artigo 1.026 do Código Civil, o qual prevê: “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art.1.031 CC, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.” Trata-se, portanto, de constrição que só tem lugar quando restar evidenciada a inexistência de outros bens penhoráveis. No processo de origem, verifica-se que o juízo determinou as pesquisas via Bacenjud (ID 117403399 da origem), Infojud e Renajud (ID 136048537 da origem). Também foram realizadas pesquisas em cartório de imóveis. Contudo, não foram encontrados bens suficientes para saldar a dívida. O executado não ofereceu outros bens à penhora, de modo que, em análise perfunctória, parece que é o caso de se adotar a excepcionalidade da medida, qual seja, é caso de se penhorar as quotas sociais. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Turma: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS DE SOCIEDADE. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO.1.Na falta de bens precedentes na ordem legal, são penhoráveis as cotas sociais do devedor, ainda que se trate de sociedade intuitu personae, e, para esse fim, não distinguem entre sociedade pessoal e de capital. 2. A medida, por não provocar necessariamente a inserção de novo sócio, não ofende o princípio da affectio societatis.(Acórdão 1256167, 07006001320208070000,Relator:FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra risco de dano à agravante, uma vez que a sociedade de advogados possui outros sócios e não será extinta pela penhora da quota parte do devedor. Ademais, nos termos do art. 847 do CPC/15, cabe ao executado pleitear a substituição da penhora e a indicação de um meio executivo menos oneroso, o que o executado não fez. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal e deixo de suspender os efeitos da decisão agravada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm